Tribunal: STF
Processo: RE 1152976
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS CONDICIONADAS AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS TRIBUTÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 1.090.591/SC, MINISTRO MARCO AURÉLIO. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 1.090.591, Relator o ministro Marco Aurélio;



    2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.